Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-86.2018.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTINÊNCIA/REUNIÃO PROCESSOS
Pretensão do autor de que a ré seja condenada a remover os dutos colocados indevidamente em sua propriedade, bem como a indenizá-lo pelos danos materiais e morais sofridos – Verificação da ocorrência de continência entre a presente ação e outra ajuizada posteriormente perante o mesmo juízo - Aplicação do disposto nos artigos 56 a 59 do CPC vigente – Extinção do

Ementa:
CONTINÊNCIA/REUNIÃO PROCESSOS
Pretensão do autor de que a ré seja condenada a remover os dutos colocados indevidamente em sua propriedade, bem como a indenizá-lo pelos danos materiais e morais sofridos – Verificação da ocorrência de continência entre a presente ação e outra ajuizada posteriormente perante o mesmo juízo - Aplicação do disposto nos artigos 56 a 59 do CPC vigente – Extinção do feito que não se mostra acertada – Sentença reformada - Necessidade de reunião das ações para julgamento conjunto - Ônus da sucumbência que deve ser dividido igualmente entre as partes, consoante previsto no art. 86 do CPC vigente.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001793-86.2018.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante BENEDITO
FRANCISCO DE LIMA, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-86.2018.8.26.0531 -Voto no 24561 - kms
2
VOTO No 24.561
APELAÇÃO CÍVEL No 1001793-86.2018.8.26.0531
COMARCA: SANTA ADÉLIA
APELANTE: BENEDITO FRANCISCO DE LIMA
APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
Juiz de 1a instância: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
CONTINÊNCIA/REUNIÃO PROCESSOS
Pretensão do autor de que a ré seja condenada a remover os dutos
colocados indevidamente em sua propriedade, bem como a
indenizá-lo pelos danos materiais e morais sofridos Verificação
da ocorrência de continência entre a presente ação e outra ajuizada
posteriormente perante o mesmo juízo - Aplicação do disposto nos
artigos 56 a 59 do CPC vigente Extinção do feito que não se
mostra acertada Sentença reformada - Necessidade de reunião
das ações para julgamento conjunto - Ônus da sucumbência que
deve ser dividido igualmente entre as partes, consoante previsto no
art. 86 do CPC vigente.
Recurso provido em parte.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c
Indenizatória de Danos Morais e Materiais proposta por Benedito Francisco de
Lima contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, em que pretende a condenação da ré à obrigação de remover os
dutos, com a fixação de astreintes ou, comprovada sua impossibilidade, que
seja condenada a indenizar o autor nos moldes do artigo 1.286 do CC,
igualmente com a fixação de astreintes; ao pagamento de danos materiais
equivalentes a dois salários mínimos por mês, desde julho de 2014 até a data
da finalização das obras de remoção dos dutos, ou da indenização prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-86.2018.8.26.0531 -Voto no 24561 - kms
3
artigo 1.286 do Código Civil ou, ainda, da realização das obras de adequação,
o que for mais demorado e, por fim, ao pagamento de uma indenização, de
cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais sofridos, com valor
sugerido não inferior a 100 salários mínimos vigentes na data da liquidação
processual.
A decisão de fls. 55 deferiu ao autor os benefícios da
justiça gratuita.
A r. sentença de fls. 157/159 julgou extinto o
processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Pelo princípio da causalidade, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios do patrono do adverso, que arbitrou em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo
Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária
deferida.
Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação
a fls. 162/165.
Alega, em síntese, que o presente processo não
guarda identidade com o processo de n° 1002478-93.2018.8.26.0531, nos
moldes do § 2° do artigo 337 do CPC, pois embora a recorrida SABESP
também integre o polo passivo daquela demanda, o objeto lá perquirido não
se confunde com o objeto aqui reclamado.
Aduz, ainda, que naquele processo o recorrente
reclama sobre um escoamento irregular que deságua na sua propriedade,
enquanto aqui ele reclama da existência de uma tubulação subterrânea que
corta sua propriedade ao meio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-86.2018.8.26.0531 -Voto no 24561 - kms
4
Contrarrazões a fls. 169/175.

É o relatório.
O recurso deve ser provido em parte.
Com efeito, prevê o art. 337, inciso VI, e §§ 1° a 3°,
do CPC vigente:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito,
alegar:
VI - litispendência.
§ 1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2° Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3° Há litispendência quando se repete a ação que
está em curso.
Por outro lado, enunciam os arts. 56 a 59 do CPC
vigente:
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais
ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o
pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
Art. 57. Quando houver continência e a ação
continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação
contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-86.2018.8.26.0531 -Voto no 24561 - kms
5
ações serão necessariamente reunidas.
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado
far-se-ão no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição
inicial torna prevento o juízo.
Destarte, verificada a continência entre a presente
ação e a de n° 1001793-86.2018.8.26.0531, e tendo sido a ação continente
ajuizada posteriormente, não se mostra possível a extinção do feito, mas
apenas sua reunião para julgamento conjunto.
A propósito:
Configurada a continência entre as duas ações, pela
identidade quanto às partes e à causa de pedir, o objeto de uma, por ser mais
amplo, abrange o da outra, recomendando-se a reunião dos processos, ante a
possibilidade de decisões contraditórias (RSTJ 66/49).
Quando há identidade apenas parcial dos pedidos,
porquanto um deles é mais abrangente que o outro, configura-se a
continência, e não a litispendência. Esta, como na conexão, importa a reunião
dos processos, e não a sua extinção, que visa evitar o risco de decisões
inconciliáveis. Havendo continência e prejudicialidade entre as ações, e não
reunidos os feitos oportunamente para julgamento conjunto, cabível a
suspensão de um deles, conforme os termos do art. 265, IV, 'a', do CPC (STJ,
2a T., Ag em REsp 301.377 - AgRg, Min. Humberto Martins, j. 16.4.13, DJ
25.4.13).
(Novo Código de Processo Civil, Theotônio Negrão e
outros, Ed. Saraiva, 2017, p. 75).
Na presente hipótese, não é possível extinguir a
presente ação, pois, neste caso, o pedido relativo à remoção do duto descrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-86.2018.8.26.0531 -Voto no 24561 - kms
6
na petição inicial (que atravessa a propriedade) não seria apreciado, já que a
ação continente foi ajuizada posteriormente e, ao que consta, não o abrangeu.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso, para afastar a extinção do feito, determinando a reunião das
ações para julgamento conjunto, pelo juízo prevento, nos termos do disposto
nos arts. 57 a 59 do CPC vigente.
Pela sucumbência recíproca, deve o ônus da
sucumbência arbitrado pela r. sentença ser distribuído igualmente entre as
partes, conforme o disposto no art. 86, caput, do CPC vigente, ressalvada a
gratuidade judiciária concedida ao autor.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator